Tribunal: TJSP
Processo: 2187420-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Habeas Corpus - Paciente progredido ao regime semiaberto - Ausência de vagas - Pleiteia a concessão da ordem para que seja imediatamente removido a estabelecimento compatível com o regime semiaberto ou para que possa aguardar a vaga em prisão albergue domiciliar – Possibilidade – Demora excessiva para a transferência do paciente, mormente, tendo em conta que ele aguarda há quase dois meses a

Ementa:
Habeas Corpus - Paciente progredido ao regime semiaberto - Ausência de vagas - Pleiteia a concessão da ordem para que seja imediatamente removido a estabelecimento compatível com o regime semiaberto ou para que possa aguardar a vaga em prisão albergue domiciliar – Possibilidade – Demora excessiva para a transferência do paciente, mormente, tendo em conta que ele aguarda há quase dois meses a sua remoção e o TCP está previsto para 27/10/2020 – Constrangimento ilegal constatado – Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2187420-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é paciente
RUBENILTON BATISTA DOS SANTOS e Impetrante LUIS GUSTAVO ALVES
DA CUNHA MARTINS, é impetrado MMJD FORO DA VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE ITAPETININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem para determinar que o paciente seja colocado
imediatamente em regime aberto, onde aguardará vaga em estabelecimento
prisional adequado. Comunique, com urgência.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187420-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2187420-22.2020.8.26-0000
Comarca:
ITAPETININGA
Impetrante:
LUIZ GUSTAVO ALVES DA CUNHA
MARTINS
Paciente:
RUBENILTON BATISTA DOS SANTOS
Voto no:
29536
Habeas Corpus - Paciente progredido ao regime semiaberto
- Ausência de vagas - Pleiteia a concessão da ordem para
que seja imediatamente removido a estabelecimento
compatível com o regime semiaberto ou para que possa
aguardar a vaga em prisão albergue domiciliar

Possibilidade Demora excessiva para a transferência do
paciente, mormente, tendo em conta que ele aguarda há
quase dois meses a sua remoção e o TCP está previsto para
27/10/2020 Constrangimento ilegal constatado Ordem
concedida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado LUIZ GUSTAVO ALVES DA CUNHA MARTINS em favor
de RUBENILTON BATISTA DOS SANTOS, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Itapetininga/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187420-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual o paciente está a padecer advém do fato de que teve
concedido o pedido de progressão ao regime semiaberto, porém, ainda
se encontra em penitenciária que não abriga sentenciados ao regime
intermediário, informando que remanescem apenas 23 dias para o
cumprimento total de sua pena.
Afirma que o paciente tomou conhecimento
de que em razão da crise do Covid-19 está impedido de conseguir vaga
no regime semiaberto.
Argumenta
também
que,
o
acusado
encontra-se em situação de vulnerabilidade, diante das precárias
condições do sistema penitenciário onde se encontra, sendo que há
várias pessoas contaminadas com o vírus HIV, tuberculose e outras
doenças, o que mostra a real possibilidade de sua contaminação.
Pleiteia, assim, liminarmente, que seja
determinado o cumprimento de pena em regime aberto até o momento
de ser disponibilizada vaga em regime semiaberto.
Postula, assim, a concessão da liminar para
deferir a prisão albergue domiciliar ao réu, enquanto ele aguarda a
disponibilização de vaga no regime semiaberto, expedindo-se o
respectivo alvará de soltura. Ressalta que a concessão da medida
requerida é necessária, sobretudo, diante da grave crise sanitária que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187420-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
país enfrenta.
É, em resumo, o relatório.
Excepcionalmente,
a
ordem
deve
ser
concedida.
No caso dos autos, verifica-se que o paciente
está resgatando pena de 8 anos e 2 dias de reclusão, em razão da prática
de homicídio qualificado, em regime fechado, sendo que o TCP está
previsto para 27/10/2020.
Vale ressaltar que tramita perante esta E. 7a
Câmara
de
Direito
Criminal
Agravo
de
Execução
no
0003980-26.2020.8.26.0269 interposto pela defesa contra a decisão que
denegou livramento condicional, em razão da condição do paciente de
reincidente específico na prática de crime hediondo.
Ao que tudo indica, até o momento o
paciente não demonstrou mérito para progredir, constatado através de
exames criminológicos, razão pela qual há pouco tempo fora progredido
ao regime semiaberto e ainda aguarda sua transferência para o
estabelecimento penal destinados aos detentos do regime intermediário.
E consoante decisão juntada às fls. 05/08,
somente em 22/07/2020, o magistrado a quo concedeu a progressão e
determinou o cumprimento da decisão com a requisição de vaga e
transferência do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187420-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O Juízo determinou a transferência com
urgência para o estabelecimento prisional adequado, em 12/08/2020,
porém, até o momento a determinação não restou cumprida.
Pois bem.
Inobstante o paciente resgate pena em razão
da prática de homicídio qualificado, o caso em análise enquadra-se nas
hipóteses previstas na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça, nota-se que a medida é recomendável sob o ponto de vista
humanitário.
No que tange ao quadro de pandemia que se
instalou no país em razão do Covid-19, inquestionável que o isolamento
é a medida ideal e mais adequada para combater a disseminação do
vírus, tendo sido adotado o sistema de “quarentena” ao redor do mundo.
Conquanto não haja evidência de que o
paciente se encontre no grupo apontado como sendo de risco, ou que não
possa ser submetido a tratamento dentro do presídio no qual se encontra
recolhido, é inegável que o ambiente dos presídios, com superlotação e
concentração
de
pessoas,
contribui
consideravelmente
para
o
agravamento da disseminação e, assim, coloca em risco a vida dos
detentos.
As medidas de urgência são essenciais para
conter o avanço da pandemia do “Coronavírus”, ainda mais em ambiente
de aglomeração e grande vulnerabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187420-22.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Também deve-se levar em conta que, na
prisão, dificilmente será possível a realização de um diagnóstico precoce
da insuficiência respiratória e, dependendo da localização do presídio,
do horário em que o detento apresente os sintomas mais graves e da
presença ou não de escolta, a remoção desta pessoa doente poderá ser
lenta por demais e, somando-se a dificuldade de se conseguir uma vaga
de UTI, poderá ocasionar o óbito.
Assim, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, a tutela comporta acolhimento em decorrência da pandemia do
Covid-19.
Ademais, conquanto a transferência e
remoção de presos seja atribuição da Secretaria de Administração
Penitenciária, e ainda que essa tarefa seja realmente de cunho
administrativo, não se pode negar que a demora na inserção em
estabelecimento prisional adequado gera efeitos diretos na execução da
pena e, logicamente, no jus libertatis do sentenciado, que é mantido
indevidamente em regime mais gravoso, afigurando-se patente a lesão
que sofre no seu direito de resgatar a pena no regime para o qual foi
promovido, após dar mostras de estar assimilando a terapêutica que lhe
foi dispensada.
Nessa linha de raciocínio, e tendo em conta
que, pelo princípio constitucional do acesso ao Judiciário, insculpido no
artigo 5o, inciso XXXV, da CF, nenhuma lesão ou ameaça a direito será
excluída da apreciação desse Poder, caberá ao Estado-Juiz analisar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187420-22.2020.8.26.0000 -Voto no
7
eventual constrangimento ilegal advindo da demora na transferência de
estabelecimento prisional, pouco importando se ela decorre de entraves
burocráticos como a posição do cativo na lista de espera para remoção
ou da própria deficiência do sistema prisional, que conta com poucas
unidades destinadas ao regime semiaberto.
Ora, o paciente aguarda há quase dois meses
a remoção para estabelecimento destinado ao resgate da pena no regime
semiaberto e o TCP está previsto para 27/10/2020, essa demora, in
casu, extrapolou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
Embora
o
procedimento
de
remoção
demande certo tempo para ser efetivado, não se pode permitir que o
condenado
permaneça
indefinidamente
aguardando
vaga
em
estabelecimento prisional adequado.
Vale
salientar
que
o
paciente,
que
implementou todos os requisitos para obter a progressão, agora se vê
impedido de gozar da benesse unicamente em decorrência de entraves
burocráticos, o que é contraproducente para o próprio processo de
ressocialização, pois mantê-lo indevidamente em regime mais severo
acabará se constituindo em verdadeiro estímulo a fugas e prática de
infrações disciplinares.
Aliás, carece de lógica que o mesmo Estado
que tenta ressocializar crie obstáculos à reinserção paulatina do
reeducando no corpo social, tornando totalmente despicienda a
terapêutica por ele mesmo aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2187420-22.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Forçoso concluir, portanto, que essa espera
no regime mais rigoroso está causando constrangimento ilegal ao
paciente e afrontando, ultima ratio, o princípio da Dignidade da Pessoa
Humana e as Regras Mínimas de Tratamento de Presos, pois a
Constituição Federal e as leis infraconstitucionais lhe asseguram o direito
de ver respeitadas suas garantias na execução da pena.
Quando a burocracia, a deficiência e a
morosidade do sistema passam a refletir diretamente na liberdade de
locomoção do reeducando, não pode o Judiciário se negar a reparar tal
ilegalidade ao simples argumento de que não é de sua competência a
tarefa de remover presos. Bem ao contrário, ao tomar contato com notícia
de dilação indevida o Magistrado deve adotar providências para que tal
constrangimento cesse, até porque, conforme estabelecido no inciso VI,
do artigo 66, da LEP, cabe a ele zelar pela correta execução da pena.
Assim, por todos esses motivos patente o
constrangimento ilegal ao qual o paciente está sendo submetido.
Ante o exposto, concede-se a ordem para
determinar que o paciente seja colocado imediatamente em regime aberto,
onde
aguardará
vaga
em
estabelecimento
prisional
adequado.
Comunique, com urgência.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator